Tribunal: TJMT
Processo: 1007185-05.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007185-05.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[JOSE JOAO GOMES - CPF: 083.259.468-73 (APELANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), GIANNA CARLA GOMES FURLAN - CPF: 009.025.829-09 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

1007185-05.2019.8.11.0041 – Capital

Apelantes:
José João Gomes e outra

Apelado:
Banco do Brasil S.A.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO – CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO – DÍVIDA LÍQUIDA – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – ART. 206, §5o, I, CÓDIGO CIVIL – AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL ATÉ O TRANSITO EM JULGADO – NOVA INTERRUPÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PROVA INEQUÍVOCA DO TÉRMINO DO LAPSO PRESCRICIONAL – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO PROVIDO.

O art. 70, da Lei Uniforme de Genebra (LUG), dispõe que a ação cambial para a cobrança da cédula de crédito bancário prescreve em 03 (três) anos, a contar da data do seu vencimento, contudo, transcorrido o prazo da ação executiva, compete ainda ao credor, propor a ação monitória ou de cobrança no prazo a que alude o art. 206, §5o, inc. I, do C. Civil, motivo pelo qual o título mostra-se como uma dívida líquida, constante de documento particular, cujo prazo prescricional é quinquenal. Precedentes do STJ.

Ocorrendo a interrupção da prescrição, que se dá somente uma única vez, nos termos do art. 202, caput, do C. Civil, a contagem do prazo prescricional reinicia após o último ato do processo, ou seja, o trânsito em julgado.

No caso, tendo a parte apresentado as cédulas de crédito bancário que constituem dívida líquida, que prescreve em 05 (cinco) anos (art. 206, §5o, inc. I, do C. Civil), cujo prazo prescricional foi interrompido pelo ajuizamento de ação revisional (art. 202, inc. I, do C. Civil), voltando a correr após o transito em julgado da referida demanda e sendo a ação declaratória de prescrição ajuizada após o término do prazo prescricional quinquenal, contado a partir do último ato processual da demanda revisional, resta demonstrada, de forma inequívoca, a ocorrência da prescrição do direito de cobrança do credor afeto aos referidos títulos, cuja situação revela o desacerto da r. sentença objurgada.

Sendo reformada a sentença de improcedência para procedência da ação, a inversão do ônus sucumbencial é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

1007185-05.2019.8.11.0041 – Capital

Apelantes:
José João Gomes e outra

Apelado:
Banco do Brasil S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por José João Gomes e outra em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de prescrição que move contra o Banco do Brasil S.A., julgou improcedente o feito, condenando-os ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inconformados, os apelantes sustentam que a sentença que extinguiu a ação revisional envolvendo os títulos em questão foi proferida em 22.05.2013 e transitada em julgado em 12.09.2013, restando evidente que o direito de ação do apelado encontra-se prescrito, mormente por não ter apresentado qualquer prova de causa suspensiva para o exercício de cobrança, devendo ser aplicado ao caso o quanto disposto no art. 6o, inc. VIII, do CDC e art. 373, inc. II, do CPC. Seguem sustentando, que a ação rescisória ajuizada não modificou a extinção sem julgamento do mérito da demanda revisional, tendo apenas determinado o levantamento do depósito judicial que realizaram naquele feito, de modo que não houve causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. Firmes no seu propósito, alegam que o réu, ora apelado, não apresentou em sua peça de defesa o argumento de que a ação rescisória teria impedido de promover a cobrança dos títulos em discussão, ou seja, que esta seria representaria causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, havendo manifesta confissão ficta neste ponto, nos termos do art. 341, do CPC. Alegam ainda, não ser cabível o argumento de que a distribuição da ação rescisória causou nova interrupção do prazo prescricional, uma vez que, na forma do art. 202,
caput
, do C. Civil, a referida interrupção somente poderá ocorrer uma vez. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 82379606) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

1007185-05.2019.8.11.0041 – Capital

Apelantes:
José João Gomes e outra

Apelado:
Banco do Brasil S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que José João Gomes e outra ajuizaram ação declaratória de prescrição contra o Banco do Brasil S.A., aduzindo que são representantes legais da empresa José João Gomes – Firma Individual e avalistas de algumas cédulas de crédito bancário firmadas com a instituição financeira ré, quais sejam, Contrato BB Giro Rápido n. 159.001.409, Contrato BB Giro Empresa Flex n. 159.001.987, Nota de Crédito Comercial n. 40/00702-2 e Contrato de Cheque Especial na conta corrente n. 8.382-8 da agência n. 1590-3, sendo os referidos títulos objeto de ação revisional (n. 230/2009 – Cód. 35776) movida em 14.04.2009, na Comarca de Sapezal/MT, quando a referida empresa ainda estava ativa, cuja extinção, sem julgamento do mérito, se deu 22.05.2013, com transito em julgado certificado em 12.09.2013.

Seguem aduzindo, que o prazo prescricional quinquenal, previsto no do art. 206, §5o, inc. I, do C. Civil, e contado do transito em julgado da sentença proferida na ação revisional, decorreu em 13.09.2018, contudo, a instituição financeira ré não promoveu a cobrança de nenhum dos aludidos contratos entabulados entre as partes, de modo que o direito de ação se encontra prescrito, motivando o manejo da demanda.

Devidamente citada, a instituição financeira ré apresentou defesa (id. 82379573) invocando preliminares de inépcia da inicial e de conexão com outra demanda (autos n. 605-11.2009.8.11.0078), também em tramite na Comarca de Sapezal/MT, envolvendo as mesmas partes. No mérito, defende que a ação revisional c/c consignação em pagamento (autos n. 605-11.2009.8.11.0078 – Cód. 35773) envolvendo os litigantes, está ativa e em fase de execução, não havendo sequer o início do prazo prescricional. Alegou ainda, que o prazo prescricional no caso é de 05 (cinco) anos, na forma do art. 206, §5o, inc. I, do C. Civil, o que não ocorreu.

Durante a marcha processual, o MM. Juiz verificou a existência de ação rescisória envolvendo as partes, que teria alterado o julgado da ação revisional (n. 230/2009 – Cód. 35776) para liberar valores à parte autora, razão pela qual determinou a intimação das partes para juntar aos autos a cópia do andamento processual do referido feito, em especial do acórdão (id. 82379589).

Devidamente intimadas, as partes quedaram-se inertes (id. 82379593).

Após, o douto magistrado
a quo
rejeitou as preliminares de inépcia da inicial e de conexão, esta diante das distinção dos contratos discutidos nas demandas, e no mérito, sob o fundamento de que existe ação rescisória envolvendo as partes, da qual não se tem conhecimento do conteúdo decisório, ante a não apresentação do acórdão pelos autores, julgou improcedente o feito, por ausência de prova do decurso do prazo prescricional,
condenando-os ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (id. 82379594).

Irresignados,
os apelantes sustentam que a sentença que extinguiu a ação revisional envolvendo os títulos em questão foi proferida em 22.05.2013 e transitada em julgado em 12.09.2013, restando evidente que o direito de ação do apelado encontra-se prescrito, mormente por não ter apresentado qualquer prova de causa suspensiva para o exercício de cobrança, devendo ser aplicado ao caso o quanto disposto no art. 6o, inc. VIII, do CDC e art. 373, inc. II, do CPC.

Seguem sustentando, que a ação rescisória ajuizada não modificou a extinção sem julgamento do mérito da demanda revisional, tendo apenas determinado o levantamento do depósito judicial que realizaram naquele feito, de modo que não houve causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

Firmes no seu propósito, alegam que o réu, ora apelado, não apresentou em sua peça de defesa o argumento de que a ação rescisória teria impedido de promover a cobrança dos títulos em discussão, ou seja, que esta seria representaria causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, havendo manifesta confissão ficta neste ponto, nos termos do art. 341, do CPC.

Alegam ainda, não ser cabível o argumento de que a distribuição da ação rescisória causou nova interrupção do prazo prescricional, uma vez que, na forma do art. 202,
caput
, do C. Civil, a referida interrupção somente poderá ocorrer uma vez, o que se deu com a distribuição da ação revisional. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que
, compulsando os autos, observa-se que os autores, ora apelantes, ajuizaram a presente demanda visando a declaração de prescrição do direito do réu, ora apelado, de efetuar a cobranças de alguns contratos firmados entre as partes, quais sejam, BB Giro Rápido n. 159.001.409, BB Giro Empresa Flex n. 159.001.987, Nota de Crédito Comercial n. 40/00702-2 e Contrato de Cheque Especial na conta corrente n. 8.382-8 da agência n. 1590-3, sob o argumento de que os referidos títulos foram objeto de ação revisional (n. 230/2009 – Cód. 35776) na Comarca de Sapezal/MT, que foi extinta, sem julgamento do mérito, mediante sentença proferida em 22.05.2013 (id. 82381064), cujo transito em julgado se deu na data de 12.09.2013 (id. 82381065), sendo este o
dies a quo
do prazo prescricional quinquenal, que teria se encerrado em 12.09.2018.

Visto isso, necessário se faz dizer q
ue o art. 70, da Lei Uniforme de Genebra (LUG), dispõe que a ação cambial para a cobrança da cédula de crédito bancário prescreve em 03 (três) anos, a contar da data do seu vencimento.

Este é o entendimento que prevalece na jurisprudência.
In litteris:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL – TÍTULO DE CRÉDITO – PRETENSÃO EXECUTÓRIA – PRESCRIÇÃO – PRAZO TRIENAL – CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO – NÃO DEMOSTRADA – ÔNUS DO EXEQUENTE – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – EXTINÇÃO DO PROCESSO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O prazo prescricional para pretensão executória da cédula de crédito bancário é de 03 anos, nos termos do art. 206, §3o, VIII, do Código Civil.

É ônus da parte exequente, demonstrar a ocorrência de causa interruptiva do prazo prescricional, quando o protocolo da execução deu-se após o lapso do tempo prescricional.”
(TJMT, RAC n. 15.061/2017, 1a Câm. Cív., Rela. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 18.04.2017 – negritei).

Contudo, transcorrido o prazo da ação executiva, compete ainda ao credor, propor a ação monitória ou de cobrança no prazo a que alude o artigo 206, §5o, inc. I, do C. Civil,
verbis
:

“Art. 206. Prescreve:

[...]

§ 5o Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;”

Uma vez perdida a força executiva, o título mostra-se como uma dívida líquida, constante de documento particular, consoante orientação do c. STJ, vejamos,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. NOTA DE CRÉDITO RURAL.
PRESCRIÇÃO. COBRANÇA VIA AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRAZO. CINCO ANOS. INÍCIO DA FLUÊNCIA: VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO.
INCIDÊNCIA DA REGRA DE TRANSIÇÃO. ARTIGOS ANALISADOS: 189, 206, § 5o, I, e 2.028 DO CC/2002; 177 do CC/1916; E 10 DO DL 167/1967.

[...]

5.
O prazo prescricional para exercício da pretensão de cobrança de débito constituído por cédula de crédito - deduzida mediante ação de conhecimento ou monitória - é de cinco anos (art. 206, § 5o, I, do CC/2002), começando a fluir do vencimento da obrigação inadimplida
.

6. Hipótese em que a obrigação venceu em 30/7/2002, a atrair a incidência da regra de transição do art. 2.028 do CC/2002. Prazo prescricional findo em 11/1/2008. Pretensão prescrita.

7. Recurso especial não provido.”
(REsp n. 1403289/PE, 3a Turma, Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 05.11.2013 – negritei)

Assim, resta evidente que, nesses casos, o marco inicial do prazo quinquenal para a propositura da ação se do vencimento do título. Nesta senda:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – TÍTULO PRESCRITO – PRAZO PRESCRICIONAL PARA A INTERPOSIÇÃO DA MONITÓRIA – QUINQUENAL – INICIO DO PRAZO – VENCIMENTO DO TÍTULO – APLICAÇÃO DO ART. 206, §5o, I DO CÓDIGO CIVIL – PRECEDENTES DO STJ – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – PROCESSO EXTINTO – RECURSO PROVIDO.

1. A ação de execução da cédula de crédito rural prescreve em três anos, a contar do vencimento do título, na forma do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra. Tendo ocorrido o seu vencimento em 31.10.2002 e, contando-se o prazo de três anos, verifica-se que a prescrição da pretensão executória se deu em 31.10.2005.

2.
Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a prescrição da ação monitória se opera a partir do vencimento do título, aplicando-se, ao caso, o prazo quinquenal previsto no artigo 206, § 5o, I do CPC
.

[...]

5.
O prazo prescricional para exercício da pretensão de cobrança de débito constituído por cédula de crédito - deduzida mediante ação de conhecimento ou monitória - é de cinco anos (art. 206, § 5o, I, do CC/2002), começando a fluir do vencimento da obrigação inadimplida. (...)" (STJ - REsp 1403289/PE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI).
4.

Apelo provido.”
(TJMT, RAC n. 37618/2013, 3a Câm. Cív., Rel. Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, j. 30.09.2014 – negritei).

No caso vertente, os recorrentes ajuizaram, em 14.04.2009, ação revisional contra o recorrido (n. 230/2009 – Cód. 35776), que tramitou na Comarca de Sapezal/MT, com o objetivo de discutir as cláusulas dos contratos em questão, dando ensejo a interrupção do prazo prescricional, nos termos do art. 202, inc. I, do C. Civil.

Todavia, a aludida demanda foi extinta, sem julgamento do mérito, em 22.05.2013 (id. 82381064), com transito em julgado certificado em 12.09.2013 (id. 82381065).

Dessa forma, não há dúvida que a prescrição foi interrompida em 14.04.2009, recomeçando a correr da data do transito em julgado da sentença que extinguiu a ação revisional, ou seja, em 12.09.2013, sendo este
o dies a quo
do prazo prescricional quinquenal em questão, mormente por ser este o último ato do feito que a interrompeu, consoante regra do parágrafo único, do art. 202, do C. Civil.

Por conseguinte, ficando incontroverso o termo inicial do prazo prescricional quinquenal dos títulos objeto da celeuma, resta saber se ação rescisória envolvendo os litigantes possui o condão de causar nova interrupção do prazo prescricional.

A resposta é negativa. Explico.

A uma, porque basta uma simples análise do andamento processual da referida ação rescisória para verificar que a mesma trata, apenas e tão somente, do levantamento de depósito judicial que a parte autora realizou naquele feito, nada discorrendo quanto aos títulos em questão, não havendo que se falar, no caso específico dos autos, que a demanda alhures desfez os efeitos do
decisum
que transitou em julgado.

A duas, porque ainda que assim não fosse, o art. 202,
caput
, do C. Civil, é muito preciso ao dispor que a interrupção da prescrição ocorre somente uma única vez. Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRESCRIÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. PRAZO QUINQUENAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANULATÓRIA PELO DEVEDOR.

INTERRUPÇÃO DO PRAZO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO.

NOVA INTERRUPÇÃO PELO AJUIZAMENTO DE OUTRA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. RECONHECIDA.

[...]

4.
A propositura de demanda judicial pelo devedor, seja anulatória, seja de sustação de protesto, que importe em impugnação do débito contratual ou de cártula representativa do direito do credor, é causa interruptiva da prescrição
. Precedentes.

5.
Em se tratando de causa interruptiva judicial, a contagem do prazo prescricional reinicia após o último ato do processo, ou seja, o trânsito em julgado
. Precedentes.

6.
Conforme dispõe o art. 202, caput, do CC/2002, a interrupção da prescrição ocorre somente uma única vez, ainda mais quando se trata, como na hipótese dos autos, da mesma causa interruptiva
.

7. Recurso especial conhecido e provido.”
(REsp n. 1.810.431/RJ, 3a Turma, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 04.06.2019 – negritei)

Destarte, ainda na questão afeta a ação rescisória, entendo, com a devida vênia, que o MM. Juiz não andou bem ao considerar que os autores, ora apelantes, não apresentaram provas dos efeitos da aludida demanda, bem como da ocorrência inequívoca do prazo prescricional.

Ora,
pelo que se apura do conjunto probatório produzido nos autos, os recorrentes apresentaram os títulos em questão (id. 82381099), a inicial da ação revisional (id. 82381070 – pág. 08 a id. 82381093), a sentença proferida na demanda (id. 82381064) e a certificação do seu transito em julgado (id. 82381065).

Por outro lado, o recorrido, apesar de também ter sido intimado para juntar aos autos a cópia do andamento processual ação rescisória, em especial do acórdão (id. 82379589), diga-se de passagem, quedou-se igualmente inerte, além de não ter sequer trazido o argumento afeto a existência da aludida demanda na sua peça de defesa, levando a inevitável conclusão de confissão ficta, na forma do art. 341, do CPC.

Destarte, o art. 373, II, do CPC, preceitua que o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não ocorreu no caso em tela.

Sendo assim, o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito, que certamente atraiu para o réu, ora apelado, o encargo de provar de forma robusta a inocorrência da prescrição do seu direito de ação, na espécie, ônus este do qual não se libertou, já que não demonstrou concretamente o alegado.

Nessa trilha, com o devido respeito, o certo é que o magistrado deveria ter observado os termos do art. 371, do CPC, no sentido de que
“
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6a Ed. Rev. Atual. e Amp. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 - negritei).

Já à luz do novo diploma processual civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de livre convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

(...)

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650).

Nesse diapasão, considerando-se a prescrição quinquenal no caso vertente, nos termos do art. 206, §5o, inc. I, do C. Civil, que teve seu início interrompido em 14.04.2009 (id. 82381070 – pág. 08), ante o ajuizamento da ação revisional, voltando a vigorar somente com o transito em julgado da referida demanda, que ocorreu em 12.09.2013 (id. 82381065), conforme disposto no art. 202, parágrafo único, do mesmo
codex
, resta evidente que o termo final do lapso prescricional se deu em 12.08.2019, razão pela qual, sendo a presente ação declaratória ajuizada em 19.02.2019 (id. 82381062), é cristalina a ocorrência da prescrição do direito de cobrança dos contratos mencionados na exordial
, cuja situação revela o desacerto da r. sentença objurgada.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada, para julgar a ação procedente, a fim de declarar a ocorrência da prescrição do direito de cobrança do réu, ora apelado, acerca dos contratos objeto da demanda, além da inversão do ônus sucumbencial fixado no
decisum
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021